Tribunal: TCU
Processo: 010.830/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7316/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.830/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Percinotto (XXX.349.762-XX); Catiane Cinelli (XXX.728.069-XX); Christian Otto Muniz Nienov (XXX.309.180-XX); Daniela Paiva Yabeta de Moraes (XXX.844.437-XX); Elifas Messias Nunes (XXX.064.132-XX); Flávio de Paula Mota (XXX.645.982-XX); Igor Correa de Oliveira (XXX.358.162-XX); Jackson Itikawa (XXX.683.582-XX); Jasmilon Albino Leite (XXX.631.802-XX); Michel Watanabe (XXX.642.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.